Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESPEJO. RESOLUÇÃO MOTIVADA DA AVENÇA. ATRASO. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SAQUE. GARANTIA. LICITUDE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO PELA LOCADORA DE QUE A COBRANÇA FOI EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada quando é possível verificar que as razões recursais direcionam-se aos capítulos da sentença que o recorrente pretende ver modificados.

2. Se, ao sentenciar o feito, o magistrado aprecia as alegações das partes, decidindo fundamentadamente a respeito dos pedidos deduzidos, não há que se falar em nulidade da sentença por vício de motivação.

3. Sendo incontroverso que o locatário deixou de pagar os encargos inerentes à locação, afigura-se legítimo, tanto o saque, pela locadora, do título dado em garantia do adimplemento das obrigações locatícias, como também, a resolução motivada da avença.

4. Não exercida pelo locatário a opção descrita no art. 59, § 3o, da Lei do Inquilinato, nada há a reparar na ordem de despejo.

5. O reconhecimento, pela autora-reconvinda, de que a cobrança inicialmente demandada era superior ao montante efetivamente devido pela contraparte, com a apresentação de novos cálculos, não enseja alteração da causa de pedir ou do pedido.

6. Apelação não provida.